Tribunal: TCU
Processo: 013.785/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria da Sra. Giselia Lucia Goncalves Pires emitido pelo Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. promova, no prazo de 30 dias, o recálculo da parcela de quintos e a exclusão da parcela "opção" nos proventos da interessada; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de 30 dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos 30 dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de 60 dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.